Tribunal: CARF
Processo: 18470.732031/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento, verifica-se que foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732031/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
LUIS CARLOS MARTINS PUNTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, verifica-se que foram observados
os princípios do contraditório e ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tocante às
matérias devolvidas para análise nesta fase processual, negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 48) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/CGE, consubstanciada no do Acórdão no 04-36.573 (p. 37) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732031/2013-85
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732031/2013-85

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 07 a 09, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 27.430,65.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 08), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 67.031,33, recebidos pelo titular e/ou dependentes,
da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social.
Cientificado do lançamento, em 11/11/2013, por via postal (fls. 24), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, em 03/12/2012, acompanhada dos documentos
de fls. 04 a 21, onde apresentou os argumentos transcritos a seguir, na íntegra:
(...)
I – DOS FATOS
O Impugnante apresentou declaração n° 19.61.79.64.17-13, Ano 2009/2010 fato que
no campo rendimento tributáveis e não tributáveis ocorreu erro da previdência social
no qual foi pago os rendimentos retroativos de índice de salário corrigido em 2009
no valor de R$ 76.816-35 e o impugnante não apresentou declaração ano calendário
2009 e exercício 2010 para comprovar o montante recebido na época da questão do
fato, o mesmo obteve informação da PREVIDÊNCIA SOCIAL, que não era
necessário declarar o valor por ser natureza salarial e pelo índice de cada mês não
alferir o valor para ser declarado em cada ano de declaração IRPF a partir do inicio
da correção do salário pela previdência social.
II – DO DIREITO
Todos tem direito a ampla defesa e o contraditório, entretanto, houve violação de
direito em questão pela Previdência social e pela Receita Federal do Brasil por
cobrar a declaração de forma intempestiva com valores exorbitantes fora dos
padrões salarial do impugnante e também o direito de fazer a declaração retificadora
do IRPF: 2009/2010, mister se faz ressaltar que o lançamento só ocorreu em 2013 e
não conhecia a legislação do IRPF e desconhecia também o prazo para retificar a
dec1aração só tendo conhecimento quando recebi a notificação e tentei retificar ,mas
já se encontrava incluído na malha fiscal em 14/10/2013.
(...)
Ao final, pediu a reconsideração da declaração e suspensão da divida e, se possível, o
cancelamento do débito reclamado.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 04-36.573 (p. 37), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação, instaurando a
fase litigiosa do procedimento, verifica-se que foram observados os princípios do
contraditório e ampla defesa.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732031/2013-85

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos espontaneamente à tributação pelo
beneficiário.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010 devem ser
declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário
do efetivo recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 48, apenas
reiterando os exatos termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de agosto de 2017, este Colegiado, por
maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário do Contribuinte, cancelando-se o
lançamento fiscal em razão da tributação pelo regime de caixa adotado pela Fiscalização dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo Contribuinte.
Contra referida decisão, a d. PGFN interpôs o competente recurso especial, ao
qual os membros da 2a Turma da CSRF, na sessão de 27/09/2018, deram provimento para
determinar: (i) o recálculo do montante devido pelo Contribuinte pelo regime de competência e
(ii) o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões constantes
do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de retorno dos autos para este
Colegiado para análise das demais questões constantes no recurso voluntário após a decisão
proferida pela Egrégia 2a Turma da CSRF que determinou o recálculo do montante devido pelo
Contribuinte pelo regime de competência.
Conforme igualmente exposto linhas acima, o Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação, limita-se a defender que:
I – DOS FATOS
O Impugnante apresentou declaração n° 19.61.79.64.17-13, Ano 2009/2010 fato que
no campo rendimento tributáveis e não tributáveis ocorreu erro da previdência social
no qual foi pago os rendimentos retroativos de índice de salário corrigido em 2009
no valor de R$ 76.816-35 e o impugnante não apresentou declaração ano calendário
2009 e exercício 2010 para comprovar o montante recebido na época da questão do
fato, o mesmo obteve informação da PREVIDÊNCIA SOCIAL, que não era
necessário declarar o valor por ser natureza salarial e pelo índice de cada mês não
alferir o valor para ser declarado em cada ano de declaração IRPF a partir do inicio
da correção do salário pela previdência social.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732031/2013-85

II – DO DIREITO
Todos tem direito a ampla defesa e o contraditório, entretanto, houve violação de
direito em questão pela Previdência social e pela Receita Federal do Brasil por
cobrar a declaração de forma intempestiva com valores exorbitantes fora dos
padrões salarial do impugnante e também o direito de fazer a declaração retificadora
do IRPF: 2009/2010, mister se faz ressaltar que o lançamento só ocorreu em 2013 e
não conhecia a legislação do IRPF e desconhecia também o prazo para retificar a
dec1aração só tendo conhecimento quando recebi a notificação e tentei retificar ,mas
já se encontrava incluído na malha fiscal em 14/10/2013.
III — CONCLUSÃO
A Vista de todo exposto demonstrado à insubsistência e improcedência da ação
fiscal e o lançamento na malha fiscal espera e requer o RECORRENTE seja
acolhida o presente RECURSO para fim de assim ser decidido, e a reconsideração
da declaração e suspensão da divida e se possível o cancelamento do debito
reclamado em questão.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o 5.172/1966, o
Código Tributário Nacional-CTN. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da Declaração
de IRPF do Exercício 2010 do interessado. Examinando-se a Notificação de
Lançamento questionada, verifica-se que ela contém todos os requisitos exigidos no
art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido lavrada por servidor
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal responsável pelo órgão que
administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos
nela contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos
lavrado por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”. E, consoante o art.
60 do mesmo Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio”. Possíveis irregularidades, tais como,
enquadramento legal e erros materiais ou formais não implicam nulidade do
procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando provado prejuízo
para o contribuinte e/ou cerceamento do seu direito de defesa.
Não foi constatado nos autos qualquer das situações previstas no citado art. 59 que
justifique a nulidade do presente lançamento.
Assim, tendo sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto no art. 14 do
Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer fato que o impedisse de
apresentar na impugnação todos os seus argumentos e comprovantes contrários ao
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732031/2013-85

lançamento de ofício, verifica-se que foram devidamente observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS DECLARADOS.
Conforme disposto no art. 7o, §1o, do Decreto 70.235/1972, “o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”. Com isso, a declaração retificadora somente pode ser aceita
se apresentada antes de iniciado o procedimento de ofício.
No caso de lançamento de ofício, ainda que não seja cabível a retificação da
declaração por iniciativa do sujeito passivo, é possível sua alteração mediante
impugnação, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa,
conforme disposto no artigo 145 do CTN.
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte venha a
equivocar-se e fornecer dados incorretos na declaração anual. A autoridade
julgadora pode autorizar a alteração de dados declarados quando restar comprovado
o erro no preenchimento da declaração e a alteração pretendida corresponder a
matéria diversa da tratada no lançamento de ofício e não resultar em agravamento da
exigência inicial.
No caso ora tratado, não se verifica a existência de erro de preenchimento que
justifique a retificação dos dados declarados. Ao contrário, informações incorretas
contidas na declaração processada já foram objeto de verificação em procedimento
de fiscalização e deram origem ao lançamento de ofício ora impugnado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O interessado ofereceu à tributação em sua Declaração de Ajuste Anual do do
IRPF/2010 rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, no valor de R$ 9.785,02.
No trabalho de malha dessa declaração, a autoridade lançadora apurou que houve
omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 67.031,33, tendo em vista que na
DIRF apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal constou que, no ano-
calendário 2009, foram pagos ao interessado rendimentos tributáveis no valor total
de R$ 76.816,35.
O comprovante de rendimentos emitido pelo INSS de fls. 17 confirma o mesmo
valor de rendimentos tributáveis auferidos pelo interessado, no ano de 2009.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da
pessoa física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN),
a quem cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos
recebidos, independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 160
DF CARF MF
Original